Tribunal: TJDFT
Processo: 0727427-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727427-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS ANDRADE LTDA, CARLOS EDUARDO ELIAS ANDRADE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL SA (ID 76386016) contra o acórdão de ID 76114493. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar resposta aos embargos declaratórios, no prazo de legal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator